Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. APORTE DE CAPITAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE COTAS. INTENÇÃO DE LUCRO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em questão alusiva ao instituto do adiantamento de legítima em sede de inventário.
2. De acordo com a regra prevista no art. 544 do Código Civil a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge ao outro, consubstancia adiantamento "do que lhes cabe por herança".
3. No caso em análise o conjunto probatório coligido aos autos não permite afirmar se os valores mencionados consistem propriamente em doações efetuadas ao descendente.
4. De acordo com a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. 4.1. Assim, para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que possa ser provada de plano, o que não é o caso em exame.
5. Ademais, a regra prevista no art. 621 do CPC enuncia que “só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.